Tribunal: TJES
Processo: 0001234-31.2011.8.08.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão julgador: RONALDO GONCALVES DE SOUSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Antecipação de Tutela / Tutela Específica; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Material
Data de julgamento: 2022-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0001234-31.2011.8.08.0067
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TRES IRMAOS GRANITOS EXPORTACAO IMPORTACAO LTDA
APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RELATOR(A
):RONALDO GONCALVES DE SOUSA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. RONALDO GONÇALVES DE SOUSA - RONALDO GONCALVES DE SOUSA - Relator / 013 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - Vogal / 025 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

APELAÇÃO PJE Nº 0001234-31.2011.8.08.0067

APELANTE: TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA,
com vistas à reforma da r. sentença de Id nº 2091089, evento nº 7, integrada pela decisão de Id nº 2091090, evento nº 8, que, em sede de “
Ação declaratória c/c ação de obrigação de fazer e não fazer c/c reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
”, movida em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Contrarrazões no Id nº 2091090, evento nº 8, p. 45, pugnando pelo desprovimento do recurso interposto.

Inclua-se em pauta para julgamento.

É o relatório.

Vitória, 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

NOTAS ORAIS

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0001234-31.2011.8.08.0067

APELANTE: TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

VOTO

Conforme referido no relatório, cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA,
com vistas à reforma da r. sentença de Id nº 2091089, evento nº 7, integrada pela decisão de Id nº 2091090, evento nº 8, que, em sede de “
Ação declaratória c/c ação de obrigação de fazer e não fazer c/c reparação por danos morais e materiais com pedido de tutela antecipada
”, movida em face de
EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A
, revogou a decisão que antecipou os efeitos da tutela e julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa.

Antes da apreciação das razões recursais, porém, é preciso tecer breves considerações acerca da lide.

Narra a autora, ora recorrente,
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
, em sua petição inicial, que é empresa integrante do Grupo Edimar Rizzo, localizada em João Neiva, e que trabalha com beneficiamento e exploração de granitos vendendo seu produto para todas as partes do país e do exterior. Contudo, afirma vir sofrendo com constantes problemas ocasionados pela EDP, que não se resumem apenas à habitual frequência de interrupção no fornecimento de energia, como também em seu irregular fornecimento. Assim, alega que: (i) não se encontra em débito com a EDP; (ii) os valores das faturas referentes ao medidor nº 12828085 demonstram uma majoração indevida no valor da conta que, durante o período de 1 ano se manteve entre R$ 40,00 a R$ 52,00, passando para R$ 16.841,61 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos) no mês de agosto de 2011; (iii) no mês de agosto, após a instalação/reinstalação do medidor nº 12828085, recebeu duas contas referentes ao aludido medidor, uma no valor de R$ 48,64 e outra no valor de R$ 16.841,61; (iv) as faturas relacionadas ao medidor nº 0001578750 não foram encaminhadas à autora, bem como não houve aferição pelo funcionário da empresa ré em respectivo medidor, sendo os valores indevidos, irreais e sem qualquer respaldo legal; (v) não houve por parte da ré qualquer clareza, informação ou mesmo lisura no lançamento das faturas vistas na correspondência do SERASA, visto que em momento algum recebeu qualquer notificação sobre eventual atraso nos respectivos pagamentos, bem como todas as faturas constantes destes autos foram extraídas do site da empresa ré após o comunicado do SERASA.

Na análise do pedido de tutela antecipada, o Juízo
a quo
deferiu liminarmente o pedido de obrigaç
ão de fazer consubstanciado na manutenção do fornecimento de energia elétrica dos medidores de nº 00015788750 e nº 12828085, bem como na manutenção de forma regular a leitura dos mesmos. Determinou ainda que a ré se abstenha de cobrar até decisão final as faturas com vencimento em 31/01, 17/02, 17/03, 18/04, 17/05, 20/06, 21/07, 16/08, todas do ano de 2011, referentes ao medidor de nº 0001578750, bem como deixe de cobrar a fatura com vencimento em 11/10/2011 no valor de R$ 16.841,61 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), referente ao medidor de nº 12828085 até decisão final. Deferiu também em favor da autora que a requerida
EDP
se abstivesse de inserir o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito, no que concerne às cobranças referentes aos medidores nº 00015788750 e nº 12828085 até decisão final. Fixou, ao final, multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais), em caso de descumprimento.

Seguido o
iter
procedimental, o Juízo
a quo
proferiu a sentença (fls. 396-401 dos autos físicos), para revog
ar a decisão que antecipou os efeitos da tutela e, assim, julgou improcedente o pleito autoral, condenando a autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor atualizado da causa. Fundamenta, para tanto, que a autora não demonstrou o alegado, não se verificando nenhuma irregularidade da ré, tampouco danos sofridos pela autora. Além disso, demonstrou a ré que, acerca da cobrança com vencimento em 11/10/2011 do medidor nº 12828085, no valor de R$ 16.841,61, antes mesmo de ser citada, a requerida já havia revisado a referida cobrança, passando a constar no mês de agosto uma cobrança no valor de R$ 4.823,48. Reputou o Juízo
a quo
que os serviços foram efetivamente prestados pela ré e, por isso, as cobranças foram devidas.

Irresignada, a autora,
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
, interpôs recurso de apelação, buscando a reforma da sentença, pelos argumentos de que: a requerida, em sua contestação, reconhece a retificação da ilegalidade da cobrança no valor de R$ 16.841,61, reduzindo a cobrança para R$ 4.823,48 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), mesmo que em data anterior à efetivação da citação, havendo manifesto reconhecimento jurídico do pedido, e, portanto, devem ser invertidos os ônus sucumbenciais em desfavor da requerida
EDP
, em decorrência da aplicação do princípio da causalidade, ou, subsidiariamente, os ônus sucumbenciais devem ser redistribuídos.

Traçadas essas premissas, passo à análise das razões recursais. Ressalto que a controvérsia, neste Juízo
ad quem
, cinge-se à distribuição dos ônus sucumbenciais no caso em apreço.

De início esclareço que nos termos do art. 85 do CPC/15
“a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor”
. Ou seja, a legislação processual adota como regra para condenação aos honorários sucumbenciais o Princípio da Sucumbência.

Pela regra da sucumbência, todos os custos processuais devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo. O principal fundamento dessa teoria é de que o exercício de um direito garantido por lei não deve ser oneroso para aquele que pretende concretizá-lo por meio da tutela judicial, motivo pelo qual é justo preservar a mesma situação econômica que ele obteria, se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração do processo.

Nem sempre, no entanto, a sucumbência será determinante para a condenação de tais verbas, aplicando-se em determinadas situações o Princípio da Causalidade, de modo que a parte, ainda que vencedora, arcará com o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte vencida, por ter dado causa à existência do processo.

Uma das hipóteses de aplicação da causalidade é o reconhecimento jurídico do pedido (art. 90, caput, do CPC), o qual a apelante busca fazer crer ser o caso concreto em suas razões recursais.

Acerca do reconhecimento jurídico do pedido, Daniel Amorim Assumpção Neves assevera:

Essa espécie de resposta do réu é bastante rara na praxe forense, consubstanciando-se na
expressa declaração do réu de concordância com a pretensão do autor
. É ato de total disposição de direito, pelo qual o réu concorda tanto com os aspectos fáticos como com os aspectos jurídicos narrados pelo autor em sua petição inicial.
A consequência de um reconhecimento jurídico do pedido é a extinção do processo por meio de sentença homologatória de mérito (art. 487, III, “a”, do CPC), desde que abranja toda a pretensão do autor ou, ainda, o julgamento antecipado parcial de mérito (art. 356 do CPC).

No reconhecimento jurídico do pedido, “responde o réu por ter exigido do autor a propositura da ação e reconhecido seu pedido em juízo”
1
.

No mesmo sentido, vejamos a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE ALUGUEL. COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO DA LOCATÁRIA. DEPÓSITO DAS CHAVES EM JUÍZO.
RECONHECIMENTO DO PEDIDO
. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. HONORÁRIOS. PRINCÍPIO DA SUCUMBÊNCIA. CONDENAÇÃO DA PARTE RÉ. DECISÃO MANTIDA. 1.
Pelo princípio da causalidade, são as verbas sucumbenciais devidas pela parte que deu causa ao ajuizamento da causa, nos termos dos art. 20 do CPC/73 (art. 85 do CPC/15).
2. Tratando-se de ação revisional de contrato de aluguel, o comparecimento espontâneo da locatária com a devolução das chaves em juízo e encerramento do contrato significa o reconhecimento da pretensão, devendo arcar com as custas sucumbenciais e honorários. Súmula nº 83/STJ. 3. Agravo interno não provido. (STJ, AgInt no AREsp 1061063/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 01/12/2017)

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ART. 535 DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº 282/STF. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. TRANSAÇÃO. DISTINÇÕES E SEMELHANÇAS. CONSEQUÊNCIAS COM RELAÇÃO AOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REEXAME DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DE PROVAS. INVIABILIDADE. SÚMULAS Nº 5 E Nº 7/STJ. TRANSAÇÃO CELEBRADA APÓS A RÉPLICA. AUSÊNCIA DE PRONUNCIAMENTO JUDICIAL FIXANDO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DIREITO AUTÔNOMO DO ADVOGADO. NÃO INFRINGÊNCIA. DIVERGÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. SÚMULA Nº 13/STJ. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional se o tribunal de origem motiva adequadamente sua decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entende cabível à hipótese, apenas não no sentido pretendido pela parte. 2. Ausente o prequestionamento de dispositivos apontados como violados no recurso especial, sequer de modo implícito, incide o disposto na Súmula nº 282/STF.
3. O reconhecimento jurídico do pedido é ato unilateral pelo qual o demandado adere integralmente à pretensão do autor, sendo devidos honorários pela parte que reconheceu, tendo em vista o princípio da causalidade.
4. A transação é negócio jurídico bilateral, realizado entre as partes, caracterizada por concessões mútuas a fim de pôr fim ao litígio e, se realizada sem a participação do advogado, não pode prejudicar a verba honorária fixada a seu favor em sentença judicial. [...] (STJ, REsp 1133638/SP, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/08/2013, DJe 20/08/2013)

Não vislumbro, no presente caso, o reconhecimento jurídico do pedido.

Da análise dos autos, observo que houve a cobrança à empresa
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
, pela
EDP
, no valor de R$ 16.841,61 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos), referente ao medidor de nº 12828085, com data de vencimento em 11/10/2011 (fl. 98 dos autos físicos).

Em razão da aludida cobrança, a empresa ora recorrente emitiu
notificação extrajudicial
(fls. 95-97) à
EDP
, constando que a referida fatura correspondia à leitura dos meses de julho/2010 a julho/2011, mas que não poderia ter sido feita, pois seu pagamento é descabido. Assim, a
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
notificou extrajudicialmente a EDP para promover o “
cancelamento direto e/ou a sustação da fatura com vencimento em 11/10/2011 no valor de
R$ 16.841,61 (dezesseis mil, oitocentos e quarenta e um reais e sessenta e um centavos),
até que seja resolvida respectiva pendência, por estar a cobrança em desacordo com a Resolução nº 456/200, em seu artigo 76, I, sob pena de comunicação a ANEEL, e de serem tomadas medidas judiciais cabíveis ao caso
”.

Em contestação (fls. 177-201 dos autos físicos), a
EDP
informou que havia em aberto, acerca do medidor nº 12852085, tão somente a cobrança referente ao mês de agosto de 2011, no valor de R$ 4.823,48 (quatro mil, oitocentos e vinte e três reais e quarenta e oito centavos), com vencimento em 01/11/2011, conforme documento à fl. 208 dos autos físicos. Contudo, o mesmo documento também evidencia a cobrança de R$ 16.841,61, com vencimento em 11/10/2011 e data de pagamento em 28/10/2011.

Na instrução, a parte autora, ora apelante, juntou aos autos as três faturas lançadas referente ao mês de agosto de 2011 (fls. 239-241): 1) R$ 48,64, com data de vencimento em 12/09/2011; 2) R$ 16.841,61, com vencimento em 11/10/2011; e 3) R$ 4.823,48, com vencimento em 01/11/2011.

Vale dizer: a ação originária foi ajuizada em 07/10/2011, como se observa da capa de autuação. A parte ré somente foi citada no dia 14/12/2011, conforme juntada do AR de citação juntado aos autos no dia 14/12/2011 (fls. 157v-158).

A fatura reputada como indevida pela parte autora já havia sido corrigida pela parte ré antes
mesmo
da citação.
Cronologicamente, a citação ocorreu depois do acerto da fatura e até mesmo da data do vencimento da fatura devida gerada pela EDP, no montante de R$ R$ 4.823,48,
o que
demonstra
que a parte ré não deu causa ao ajuizamento da ação no tocante ao alegado pela parte autora
.

Perfilho, nesse sentido, o entendimento adotado pelo d. Magistrado. O Juízo
a quo
, ao proferir a sentença que julgou improcedente o pleito autoral, consignou que:

“Quanto à suposta cobrança com vencimento em 11/10/2011 do medidor nº 12828085 no valor de R$ 16.841,61, verifico do documento de fl. 208 que a parte ré antes mesmo de ser citada já havia revisado a referida cobrança, passando a constar no mês de agosto uma cobrança no valor de R$ 4.823,48.

A parte autora não comprova nenhuma irregularidade na referida cobrança. Por outro lado, demonstra a parte ré que o valor refaturado de R$ 4.823,48 se refere ao consumo real dos últimos três ciclos de faturamento e não a todo ano anterior.

Segundo apurou, a requerente ficou por 12 meses se beneficiando de um faturamento a menor, mesmo ciente de que seu consumo real era superior a R$ 50,00 (valor aproximado das cobranças recebidas).

Diante desse quadro, a parte ré apenas cumpriu o disposto no inciso I do art. 113 da Resolução 141/10 da ANEEL, segundo o qual:

Art. 113. A distribuidora quando, por motivo de sua responsabilidade, faturar valores incorretos, faturar pela média dos últimos faturamentos sem que haja previsão nesta Resolução ou não apresentar fatura, sem prejuízo das sanções cabíveis, deve observar os seguintes procedimentos:

I – faturamento a menor ou ausência de faturamento: providenciar a cobrança do consumidor das quantias não recebidas, limitando-se aos últimos 3 (três) ciclos de faturamento imediatamente anteriores ao ciclo vigente;

Diante da documentação trazida aos autos demonstrando que os serviços impugnados pela autora foram efetivamente prestados, não havendo prova de vícios que o inquinem, entendo por devidas as cobranças procedidas

[...]

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fulcro no art. 487, I, do CPC, revogo a decisão que antecipou os efeitos da tutela e JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO INICIAL.

Condeno a parte autora a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, fixados, nos termos do § 2º do art. 85 do CPC, em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, para os advogados da parte requerida”.

Desse modo, em observância ao princípio da causalidade, permanece intacta a condenação ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Compreendo, então, à vista das razões enunciadas, não merecer prosperar nenhuma das teses veiculadas pela parte apelante, sobretudo diante das diretrizes normativas, teóricas e jurisprudenciais debruçadas sobre a problemática.

Pelo exposto,
CONHEÇO

DO RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pela
TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA
, e, no mérito,
NEGAR
-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se irretocável a sentença objurgada.

Outrossim, majoro os honorários advocatícios recursais de 15% para 17%, na forma do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Vitória, 30 de março de 2022.

DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

RELATOR

1
NEVES, Daniel Amorim Assumpção.
Manual de direito processual civil
. Salvador: Juspodivm, 2019. p. 281.

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHO O VOTO DO E. RELATOR PARA NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO PJE Nº 0001234-31.2011.8.08.0067

APELANTE: TRÊS IRMÃOS GRANITOS EXPORTAÇÃO IMPORTAÇÃO LTDA

APELADO: EDP ESPÍRITO SANTO DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA S/A

RELATOR: DESEMBARGADOR RONALDO GONÇALVES DE SOUSA

ACÓRDÃO

EMENTA
: APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA, OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO NÃO VERIFICADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1)
Pela regra da sucumbência, todos os custos processuais devem ser atribuídos à parte vencida quanto à pretensão deduzida em juízo. O principal fundamento dessa teoria é de que o exercício de um direito garantido por lei não deve ser oneroso para aquele que pretende concretizá-lo por meio da tutela judicial, motivo pelo qual é justo preservar a mesma situação econômica que ele obteria, se seus direitos houvessem sido respeitados sem a instauração do processo.

2)
Nem sempre, no entanto, a sucumbência será determinante para a condenação de tais verbas, aplicando-se em determinadas situações o Princípio da Causalidade, de modo que a parte, ainda que vencedora, arcará com o pagamento dos honorários advocatícios ao advogado da parte vencida, por ter dado causa à existência do processo.

3
)
Não vislumbra-se, no presente caso, o reconhecimento jurídico do pedido.

4
)
A fatura reputada como indevida pela parte autora já havia sido corrigida pela parte ré antes mesmo da citação. Cronologicamente, a citação ocorreu depois do acerto da fatura e até mesmo da data do vencimento da fatura devida gerada pela EDP, no montante de R$ R$ 4.823,48, o que demonstra que a parte ré não deu causa ao ajuizamento da ação no tocante ao alegado pela parte autora.

5
)
Recurso de apelação conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDAM os Desembargadores que integram a Terceira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata do julgamento e das notas taquigráficas, por unanimidade, CONHECER do recurso de apelação e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO.